Tribunal: TJDFT
Processo: 0704071-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBEJTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, 2 §o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL.
1.Na ação de revisão de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária, cabível a extinção do processo sem exame do mérito, por perda superveniente do objeto, em face da extinção do contrato, no curso da demanda, em razão da consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário decorrente do inadimplemento do devedor fiduciante, nos termos da Lei 9.514/97.
2. Nas ações de revisão de contrato, em que pretende a redução das parcelas do contrato, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no proveito econômico, com fundamento no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, atendendo os critérios de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.